Tribunal: TJES
Processo: 0009776-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009776-12.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEI ALVES GONCALVES
APELADO: FRANCISQUELINDA LUCINDA FIEL e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RESISTÊNCIA À PRISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS, CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU E PROVA IRREPETÍVEL. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA FALECIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 15 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 329, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, 03 meses de detenção e 60 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base do crime de resistência no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar a condenação pelos delitos imputados; (ii) analisar se a pena-base do crime de resistência foi corretamente fixada acima do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão, laudos de constatação e de exame pericial de arma de fogo. A autoria resta evidenciada por depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e prestados sob contraditório, pela confissão parcial do réu e pelo depoimento da vítima colhido em fase inquisitorial, prova irrepetível em razão do falecimento posterior, nos termos do art. 155, do CPP. Os depoimentos dos policiais militares gozam de especial valor probatório quando harmônicos e compatíveis com demais provas, não havendo indícios de interesse na investigação. A resistência do acusado ao ato de prisão se comprovou pelo comportamento agressivo contra os agentes, caracterizando o delito do art. 329, do CP. A exasperação da pena-base por circunstâncias inerentes ao tipo penal e sem fundamentação concreta é ilegal, impondo-se sua redução para o mínimo legal de 02 meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16, § 1º, IV; CP, arts. 59, 68 e 329; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.808.743/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; TJES, APCr 0001628-55.2016.8.08.0037, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.08.2021, DJe 03.09.2021; STJ, AgRg-AREsp 2.306.766/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009776-12.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEI ALVES GONCALVES

Advogado(s) do reclamante: ALEDISON BABILONIO

APELADO: FRANCISQUELINDA LUCINDA FIEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

a
pelação criminal, interposto por

Vanderlei Alves Gonçalves
em face da sentença de fls.
144
/
149
dos autos físicos, proferida pelo Juiz de Direito da
6ª Vara Criminal de Serra
.

Analisando os autos, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público, às fls. 02/03, descreve:

“
No dia 11 de novembro de 2022, por volta das 16:44 horas, na Rua Manhuaçu, nº 825, Nova Carapina II, nesta cidade, o Denunciado de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra e gesto, de causar mal injusto e grave a Francisquelinda Lucinda Fiel, sua esposa.

Extrai-se, ainda, que, no mesmo dia e local, o Denunciado de forma livre e consciente, disparou o revolver, da marca Taurus, calíbre .38 S&W, Fabricação industrial, capacidade 06, número de série raspado, em lugar habitado, arma de fogo, que possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 17 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 18.

Ademais, no mesma condição de tempo e local, o Denunciado, de forma livra e voluntária, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes para executá-lo, quais sejam, os policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, de acordo com o relato de fls. 06/07.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado são casados há vinte anos, possuindo um filho em comum. A relação é conturbada em razão da agressividade do Denunciado com a esposa, agravada pelo uso dele de entorpecentes e bebidas alcóolicas.

Consta dos autos que, em maio de 2022, o Denunciado adquiriu uma arma de fogo e, desde então, utilizou o referido objeto para a ameaçar a vítima. Por este e outros motivos, a convivência entre o casal se tornou mais difícil, razão pela qual a vítima resolveu sair de casa, mudando-se para a casa vizinha.

No dia dos fatos, o Denunciado, de posse da arma de fogo citada e um martelo, foi até a residência da vítima, momento em que a ameaçou dizendo “ que não teria espaço para os dois no local”, o que deixou a vítima atemorizada.

Em seguida, o Denunciado empurrou o filho do casal, Gabriel, que a tudo presenciou, dirigindo-se para o quintal, momento em que, efetuou disparos com sua arma de fogo contra o muro.

Diante desses fatos, a vítima, acionou a Polícia Militar. Os policiais militares compareceram ao local e, diante da situação, deram voz de prisão do Denunciado.

Ocorre que, durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, o Denunciado desferiu chutes contra o compartimento de segurança da viatura, sendo necessário o uso de algemas, para a proteção do patrimônio do Estado e das pessoas. Alterado, contudo, o Denunciado resistiu aos procedimentos e ordenes dos militares, tentando, agredi-los.

Consigna-se por fim que, após a condução dos envolvidos a Delegacia de Polícia, o filho do casal, Gabriel, encontrou a arma do Denunciado enterrada no quintal da residência dele. Em razão disso, a policia militar foi novamente acionada e ao chegarem no local, apreenderam o revolver, da marca Taurus, calíbre .38 S&W, Fabricação industrial, acabamento inoxidado, capacidade 06, coronha de borracha, número de série raspado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 17 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 18 [...]”.

Em virtude das mencionadas condutas, o réu foi condenado nas sanções
d
o
s
artigo
s 15 e
16, § 1º, inciso IV,
ambos
da Lei nº 10.826/2003,
e
d
o artigo 329, do Código Penal,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além do pagamento de 60 (sessenta)
dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Em razões recursais
acostadas às fls. 152/156,
a defesa requer a absolvição do apelante,
por falta de provas.
Subsidiariamente,
quanto ao crime do art. 329, do Código Penal,
pugna pela fixação d
a pena-base em seu mínimo legal
.

Pois bem. Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a
materialidade
delitiva resta inconteste a partir da leitura do

Auto de Prisão em Flagrante de fls.
05/06, Boletim Unificado de fls. 07/08
, Auto de Apreensão
de Arma de Fogo à fl. 20
, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl.
21
e Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo às fls.
117/120
, atestando que
o revólver, de calibre
.38
SPL, número de série suprimido, é eficiente para a realização de tiros.

No que concerne à
autoria
, após minuciosa análise das provas carreadas no presente caderno processual, vislumbro que
também restou sobejamente comprovada
pelas provas testemunhais coligidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais
militares que realizaram a ocorrência e
na confissão
do réu.

No ponto, o Policial
Militar Alexander Oliveira Carvalho

(fl.
09
)
,
que realizou a abordagem do apelante, assim narrou na esfera policial:

“
P
or determinação do
CIODES
a
RE
4773 (3
SGT

C
arvalho,
SD

E
stevão,
SD

L
emke) prosseguiu na
R
ua
M
anhuçu numero 825. onde se encontrava a sra.
F
rancisquelinda
L
ucinda Fiel que tem um pedido de medida protetiva contra o sr. Vanderlei Alves Gonçalves e que o sr. Vanderlei haveria efetuado disparos para o alto para amedrontar sra. Francisquelinda. diante de tal fato narrado a guarnição prosseguiu até o local e foi verificar a situação, chegando próximo ao local encontramos os dois, ela na porta da sua residência e ele na calçada da rua Manhuçu próximo à casa da sra. Francisquelinda. Cabe relatar que ambos tem casas vizinhas, a guarnição foi falar com ambas as partes e a sra. Francisquelinda narrou toda a situação descrita acima e ainda ressaltou que o mesmo estava com uma arma dentro de casa e nos mostrou a foto, que vai ser relacionado como arquivo digital, diante de tal situação a guarnição pediu para o sr. Vanderlei para entrar em sua residência para verificar, entretanto ele não autorizou a entrada pelos militares. O sr. Vanderlei por sua vez disse que não fez nada disso, porém diante dos fatos conduzimos ambos para a delegacia da mulher, o sr. Vanderlei foi conduzido no compartimento de segurança em primeiro momento sem algemas, entretanto durante o percurso começou a esmurrar o interior do compartimento de segurança, momento em que paramos o veículo e realizamos a algemação para evitar possíveis danos à integridade física de Vanderlei e para resguardar a segurança da guarnição, dele e da vítima, e pelo fato de estar alterado, tanto que resistiu à algemação querendo bater nos militares, e a sra. Francisquelinda no banco de trás, ambos foram conduzidos para a delegacia de mulher. Cabe ressaltar que o sr. Vanderlei tem em desfavor já uma ocorrência de lei maria da penha de número 49333931 e também um processo de divórcio de nº 5025556-04.2022.8.08.0048 que segundo Francisquelinda é um dos motivos de todas as ameaças e agressões. A
l
guns momentos após o ocorrido a guarnição da RP4619
(CB Miguel e SD De Oliveira) juntamente com a guarnição 5103 (CB Grippa e SD Santana) patrulhavam pela avenida Manhuaçu quando receberam informação de um transeunte, o filho do casal de nome Gabriel queria fazer contato com a polícia militar ao chegar em na residência de Gabriel foram informados pelo jovem qu seu pai havia enterrado no quintal uma sacola da qual ele não sabia o conteúdo os militares então pediram que Gabriel buscasse a referida sacola o que foi feito prontamente pelo jovem ao verificar o que havia no interior da bolsa, foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida de marca Taurus. Após testes a seco em local seguro foi constatado o pleno funcionamento dos seus mecanismos e sistemas de travas sendo atestado a sua capacidade de ferir a integridade física humana”
.

Ao ser ouvido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha confirmou o depoimento anterior, consignando o que segue:

“
que se recorda da ocorrência, é recente, de modo que se recorda de todos os fatos; que a senhora, a vítima, relatou essa situação que ela tinha sido ameaçada e que ele tinha efetuado um disparo de arma de fogo; que a arma não estava com ele; que conduziram ele para a delegacia; que o filho do acusado ligou para o CIODES e falou que a arma estava enterrada no quintal, que foi outra viatura; que a outra viatura pegou a arma e levou até a Delegacia da Mulher; que fez a primeira ocorrência, tando da ameaça quanto do disparo; que o acusado estava transtornado por conta da separação; que no primeiro momento ele não confessou; que ele disse que era invenção dela; que o acusado ficou agressivo com a abordagem e tiveram que utilizar algema, não querendo entrar no cofre; que foi necessário realizar procedimento para contê-lo”.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do Policial Militar Estevão de Souza Corrêa, que, além de confirmar que o acusado resistiu à prisão de forma agressiva, acrescentou que a esposa do acusado mostrou um vídeo das câmeras de segurança em que foi possível avistar o momento em que o ora apelante efetuou disparos de arma de fogo. Confira-se:

“
que a vítima chamou a polícia porque ele tinha efetuado disparos; que ela estava numa casa bem próxima; que conduziram o acusado e ele resistiu, não aceitou; que ele foi agressivo com a guarnição e foi o percurso inteiro xingando a vítima e os policiais; que a arma foi apreendida por outros policiais; que a arma estava dentro da casa e o acusado não autorizou que entrassem na casa; que o filho que entregou a arma de fogo; que a vítima mostrou o vídeo do momento em que ele atira, ela tinha acesso às câmeras de segurança; que os disparos foram feitos na direção da casa; que dava nitidamente para ver os disparos de arma de fogo”

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes da lei que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade. Nesse sentido:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

A esposa do acusado, que acionou a polícia militar na ocasião da abordagem, ao ser ouvida na esfera policial narrou que queria se separar dele e naquela tarde estava na casa ao lado, quando o acusado a ameaçou, tendo em seguida efetuado disparos de arma de fogo contra o muro. Esclareceu, ainda, que a referida arma havia sido comprada pelo acusado meses antes, em decorrência de uma confusão que ele teria
iniciado com vizinhos. Vejamos:

“
é casada com
V
anderlei há 23 anos; que tiveram 01 filho durante o relacionamento, maior de idade e sem deficiência; que ambos possuem filhos de outros relacionamentos, todos maiores; que residem em imóvel próprio; que possuem ainda outro imóvel no mesmo bairro; que Vanderlei faz uso de bebida alcoólica em excesso; que Vanderlei já fez uso de drogas ilícitas (cocaína); que Vanderlei nunca foi preso; que Vanderlei comprou uma arma (revólver) em maio deste ano; que segundo ele adquiriu a arma em razão de uma confusão que 'arrumou com um vizinho'; que sempre que ele bebe, coloca essa arma na cintura com objetivo de amedrontar a depoente; que Vanderlei não possui posse/porte de arma; que não sabe de quem Vanderlei comprou essa arma, tendo Vanderlei dito que foi em planalto serrano; que Vanderlei se encontra-se desempregado; que a declarante trabalha como auxiliar de limpeza; que não depende financeiramente de Vanderlei; Vanderlei é muito ignorante, machista e grosso; que ele gosta de 'diminuir' a depoente, falando que ela está com outro macho; que mesmo sem bebida ele tem um comportamento agressivo; que na semana passada a depoente registrou uma ocorrência contra Vanderlei e pediu uma medida protetiva; que ainda não foram intimados; que a depoente também entrou com um pedido de divórcio, mas Vanderlei ainda não sabe; que como a convivência está impossível a depoente resolveu sair da casa em que moram e organizar um espaço para morar numa casa que tem
no quintal ao lado da residência do casal; que enquanto estava montando um painel, no final da tarde de hoje, Vanderlei chegou com a arma na cintura e com um martelo nas mãos, dizendo 'você está bem né? mas aqui você não vai ficar porque não tem espaço para nós dois', em tom de ameaça; que como a depoente viu que ele estava armado ficou com muito medo e disse 'tudo bem, eu vou arrumar um lugar fora daqui para eu ir'; que o filho do casal, Gabriel, foi empurrando Vanderlei para fora da casa, momento em que ele foi saindo e atravessou a rua; que ao chegar dentro do quintal dele, Vanderlei fez disparos de arma de fogo, mirando no muro da casa dele, mas na direção da casa onde a depoente estava; que não sabe precisar exatamente quantos disparos foram; que ficou com muito medo e chamou a polícia; que deseja representar contra Vanderlei; que deseja a manutenção das medidas protetivas de urgência; que não foi lesionada e não deseja ir ao DML”.

Conforme destacado pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial, a sua esposa faleceu após os fatos,
de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível, hipótese expressamente ressalvada
na parte final do art. 155, do Código de Processo Penal,
sendo, portanto, prova apta a sustentar a sentença condenatória.
Nesse sentido:
STJ; AgRg-AR
Esp 2.306.766; Proc. 2023/0056752-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023
.

No que diz respeito ao
réu
, em seu interrogatório na esfera policial, confessou que comprou a arma de fogo para sua defesa e de sua família, que teria sido feita refém por um vizinho, confirmando, de igual modo, que efetuou disparo da referida arma de fogo para o chão. Confira-se:

“
que a arma lhe pertence; que acerca de 04 a 06 meses a residência do interrogando foi invadida por um vizinho, ocasião em que sua esposa foi feita refém; que este fato foi registrado pela polícia, mas o caso foi arquivado; que inclusive a esposa do interrogando registrou um boletim de ocorrência contra seu vizinho pelo mesmo fato; que em razão desse fato o interrogando ficou apavorado e no sentido de defender a sua família adquiriu uma arma de fogo; que pagou o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela arma; que mantinha a arma consigo para fora de casa, que perguntando e a arma estava enterrada no quintal de sua casa, disse que estava guardada num canto de sua residência; que perguntado disse que hoje efetuou disparos para ver se a arma funcionava mesmo, não sabendo precisar quantos disparos; que efetuou o disparo para o chão”.

Durante o interrogatório em juízo, o acusado novamente destacou que comprou a arma de fogo para proteger a sua família, salientando que ficou revoltado com a abordagem

“
que nunca encostou um dedo em sua companheira; que sofreu uma injustiça; que não resistiu a prisão; que adquiriu essa arma de fogo, pois o vizinho invadiu a sua casa e fez ela e seu filho refém; que desesperado e mesmo sem ter dinheiro comprou a arma de fogo para defender sua família; que agora está sofrendo com as ameaças do vizinho e da polícia; que não usa drogas, apenas bebida alcoólica; que durante a abordagem ficou nervoso e queria que eles atirassem nele; que estava revoltado com ela; que queria que os policiais o matassem; que trabalhou a vida toda; que adquiriu a arma; que nunca ameaçou ela com arma; que deixou a arma lá, que não estava enterrada”.

Diante do exposto, verifico que as declarações dos policiais militares, somadas à confissão
parcial
do apelante,
demonstram de forma notória a autoria e materialidade do
s
crime
s
disposto
s
no artigo
15 e
16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003
,
bem como do art. 329, do Código Penal,
de modo que
não merece acolhimento o pleito absolutório requerido pela defesa
.

Prosseguindo,
a defesa requer a fixação da pena-base do crime do art. 329, do Código Penal, em seu mínimo legal.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena,

o
magistrado sentenciante
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código,
valorou negativamente
as circunstâncias da culpabilidade e da
s
circunstâncias do crime,
uma vez que o acusado
praticou
“
o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta”,
bem como
“o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito”
.

Diante disso, fixou a pena-base do crime do art. 329,
caput,
do Código Penal, em 03 (três) meses de detenção

Quanto à culpabilidade, tem-se que foi valorada a própria violação à norma penal, de modo que a fundamentação se pautou em elemento inerente ao tipo penal.

De igual modo, também não verifico a existência de fundamentação idônea e pautada na prova acostada aos autos quanto às circunstâncias do crime, eis que do narrado pelos policiais militares a resistência empreendida pelo acusado não desbordou daquela comum ao delito em questão.

Diante disso, acolho o pedido formulado pela defesa e redimensiono a pena-base do crime de resistência para o mínimo legal, qual seja, 02 (dois) meses de detenção.

Considerando, ademais, a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal
e,
no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena do apelante
apenas quanto ao crime do art. 329, do Código Penal,
mantendo-se os
demais
fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)